Tribunal: TJSP
Processo: 1060429-82.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de multa aplicada em contrato administrativo de concessão de rodovia – Obrigação de executar o corte e remoção de árvores e arbustos na Pista Leste/Oeste da SP-215 - Inexecução voluntária caracterizada – Inexistência de previsão em edital ou de obrigação contratual, consubstanciada na necessidade de notificação prévia acerca de irregularidades cometidas - Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de multa aplicada em contrato administrativo de concessão de rodovia – Obrigação de executar o corte e remoção de árvores e arbustos na Pista Leste/Oeste da SP-215 - Inexecução voluntária caracterizada – Inexistência de previsão em edital ou de obrigação contratual, consubstanciada na necessidade de notificação prévia acerca de irregularidades cometidas - Processo administrativo prévio à sanção processado regularmente, com atenção ao contraditório e à ampla defesa – Multa bem aplicada, respeitados os limites da lei, do contrato, da razoabilidade e da proporcionalidade – Cometimento de três infrações em pontos distintos da rodovia - Teoria da continuidade delitiva invocada - Ausência de natureza penal em sentido estrito – Inaplicabilidade da continuidade delitiva, nem mesmo à luz da teoria do Direito Administrativo Sancionador (DAS) – Previsão expressa do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo 2006/01 de aplicação de penalidade por infração – Excludente de responsabilidade por necessidade de consulta prévia à CETESB para o corte de árvores não configurada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.